Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do apelado, a condenação é medida que se impõe.
2. Sendo a ameaça delito formal, que se consuma no instante em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a ofendida, é irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
3. Possível a indenização por dano moral em sede de condenação penal, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
4. Apelação conhecida e provida.